Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749854-52.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA MENDES IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO em favor de ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, RUBENS FERREIRA MENDES, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina, que reavaliou e manteve a prisão preventiva dos pacientes. Narram os impetrantes que, em 20/2/2020, foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e que os mandados de prisão foram cumpridos em 21/2/2020. Relatam que em 10/11/2020, ao reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, conforme preceitua o art. 316, paragrafo único, do CPP, o MM. Juiz de 1o grau proferiu decisão com fundamentação genérica. Salientam que a análise foi realizada “de forma genérica e superficial, sem qualquer justificação adequada de forma individualizada para a manutenção das mesmas, somente utilizou-se o magistrado coator de mencionar persistência de manutenção da ordem pública, evidencia o nítido constrangimento ilegal, violando o art. 282, §6°, do CPP”. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção do decreto cautelar. Alegam ainda a existência de excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes, visto que eles estão presos há 310 (trezentos e dez) dias. Mencionam que o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, ao analisar as prisões dos réus de um processo semelhante e análogo ao dos presentes autos, porém que tramita naquela Vara, relaxou as prisões dos acusados, tendo em vista o excesso de prazo ocasionado pela COVID-19. Pedem, assim, a aplicação do princípio da isonomia. Destacam que os pacientes são primários, possuem residência fixa e emprego fixo. Citam a súmula n. 444/STJ. Requerem, em liminar, a revogação das prisões preventivas dos pacientes. Ao fim, pedem a concessão da ordem. Decido. A legalidade das prisões preventivas dos pacientes já foi analisada por esta e. 3a Turma Criminal durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade dos Pacientes. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1240490, 07054458820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 575372, em favor dos pacientes, perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática proferida em 16/6/2020, o Ministro Nefi Cordeiro conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Quanto à legalidade da prisão preventiva dos pacientes, o Ministro consignou: Ressalte-se, ademais que, tendo em vista a data apontada na denúncia, 4/9/2019 (fl. 57), e a data de decretação das prisões preventivas, em 20/2/2020 (fl. 50), considerando-se ainda que conduta dos agentes se protraiu no tempo, não se constata extemporaneidade dos fatos imputados. Como apontado no parecer do Ministério Público Federal, "os requisitos para a constatação da necessidade de acautelamento foram supridos, tendo destaque a necessidade de se impedir a reiteração criminosa, diante das circunstâncias do caso em apreço, que revelam extrema concreta gravidade do crime em tese praticado, bem como a periculosidade dos pacientes, integrantes de organização criminosa" (fl. 207). Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto de prisão preventiva encontra-se assim fundamentado (fls. 36-50): (...) Como se vê, apontou-se, no decreto prisional fundamento idôneo, baseado nas participações relevantes dos pacientes em organização criminosa complexa, voltada à prática de roubos em rodovias, destacando-se o modus operandi dos agentes - sofisticação da atuação; uso de arma de fogo e grande quantidade de agentes, bem como restrição de liberdade da vítima em cativeiro, por tempo juridicamente relevante -, que extrapola a simples realização do tipo penal apurado nos autos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de o acusado ser um dos integrantes de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes contra o patrimônio (roubo de cargas, receptação desses bens e escamoteação dos valores amealhados), bem como o modus operandi empregado nas ações delituosas. 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. Na espécie, muito embora o insurgente esteja preso desde 26/4/2018, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (o que foi confirmado após consulta à página eletrônica do TJRJ), a defesa já ofertou alegações finais e o feito está concluso para a prolação de sentença, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. 5. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente. (HC 531.706/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) Impõe-se, assim, a constrição cautelar pela gravidade concreta da prática criminosa, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade dos acusados. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus, e nessa extensão, denego a ordem. (...) Em seguida, foi impetrado, perante este e. TJDFT, novo mandamus em favor dos pacientes. Novamente, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 0715334-66.2020.8.07.0000, esta e. Turma Criminal denegou a ordem por decisão unânime. Esclareço que no voto condutor, de minha lavra, foi realizada uma análise ampla e individualizada acerca da situação fático-jurídica de cada um dos pacientes. Colaciono a seguir a ementa do julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme acordão proferido nos autos do Habeas Corpus 0705445-88.2020.8.07.0000. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que reavaliou a necessidade da manutenção do decreto cautelar. Inocorrência. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1261321, 07153346620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifico que os mesmos causídicos, em 29/10/2020, impetraram o Habeas Corpus n. 0747356-80.2020.8.07.0000 em favor dos pacientes ALESSANDRO, RUBENS, EDSON e ALEXANDRE. No writ, os impetrantes atacam a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Planaltina, em 19/10/2020, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos pacientes. Alegam, naquela impetração, (a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (b) inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem o decreto cautelar; (c) excesso de prazo; (d) aplicação aos pacientes de decisões proferidas pelo Juízo do NAC em casos idênticos e análogos aos tratados nos presentes autos nos quais aquele Juízo concedeu aos réus a liberdade provisória; (e) pandemia do COVID-19. Os autos da referida impetração foram distribuídos a este Relator, em 29/10/2020 e, na mesma data, o pedido liminar foi analisado e indeferido. As informações já foram prestadas e, atualmente, aguarda-se a manifestação do órgão ministerial. Neste writ, os impetrantes buscam atacar a decisão proferida pela indigitada autoridade coatora em 10/11/2020, que ao reanalisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos réus, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a segregação cautelar dos pacientes. Aduzem, em síntese, (a) a decisão carece de fundamentação, porquanto não analisou de forma individualizada a situação processual de cada um dos pacientes; (b) excesso de prazo; (c) aplicação do princípio da isonomia, em razão da concessão de liberdade provisória a agentes que figuram como réus em outras ações penais idênticas e análogas e que tramitam em órgãos jurisdicionais diversos. A decisão do MM. Juiz de Direito 2a Vara Criminal de Planaltina, ora impugnada, encontra-se assim fundamentada (id 21526328): Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus ORLANDO LOPES DE ALCANTARA JUNIOR, ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, DANILO DOS REIS FERREIRA, LEONARDO DOS SANTOS AMORIM, RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, RENAN GUEDES DE OLIVEIRA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS GONCALVES BRASIL, TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, RUBENS FERREIRA MENDES, BRENDO GULLIT SOUSA DE LIMA, e ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, denunciados como incursos nas penas do artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013; e SANDRO SOUZA DA SILVA, denunciado como incurso nas penas do artigo 2o, § 2o e § 3o, da Lei no 12.850/2013. Como salientado na decisão anterior que decretou a prisão preventiva, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública, uma vez que os fatos imputados aos acusados são de extrema gravidade. Consta na peça acusatória que os réus integram organização criminosa de caráter estável. Cuida-se de grupo estruturalmente organizado, caracterizado pela divisão de tarefas e com o objetivo de obter vantagem patrimonial a partir da prática de diversos delitos, sobretudo, roubos de cargas. A denúncia individualiza o modo de atuação de cada um dos integrantes do grupo criminoso, os quais estariam envolvidos em vários ilícitos penais, como receptação, tentativa de homicídio e roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Muitos dos denunciados possuem condenações anteriores, cumprem penas em regimes diversos e ainda ostentam várias outras passagens. Patente, portanto, a concreta ameaça à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados. Por derradeiro, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo. No dia 16/6/2020, foi proferida decisão de declínio de competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia/DF. O feito foi distribuído para a 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, a qual suscitou conflito de competência. Em 17/9/2020, foi proferido acordão no conflito de jurisdição, em que o órgão colegiado declarou este Juízo suscitado como competente para processar e julgar a causa. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ORLANDO LOPES DE ALCANTARA JUNIOR, ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, DANILO DOS REIS FERREIRA, LEONARDO DOS SANTOS AMORIM, RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, RENAN GUEDES DE OLIVEIRA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS GONCALVES BRASIL, TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, RUBENS FERREIRA MENDES, BRENDO GULLIT SOUSA DE LIMA, SANDRO SOUZA DA SILVA e ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA. Prossiga-se com as deliberações anteriores. (...) Pelo que se observa do histórico descrito alhures, os requisitos que autorizam a prisão preventiva dos pacientes já foram devidamente analisados em diversas oportunidades. A indigitada autoridade coatora tem reavaliado a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes regularmente, seja em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja em decorrência de pedidos de revogação de prisão formulados pelas Defesas dos réus. Da mesma forma, a legalidade e a regularidade da segregação cautelar dos pacientes também já foram analisadas tanto por este e. TJDFT quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Conforme consignado na decisão atacada, há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade em concreto da conduta delitiva imputada aos pacientes. Advirto que os pacientes estão sendo processados por organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Consta que os roubos teriam sido cometidos em concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade de vítimas. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Quanto ao alegado excesso de prazo, o presente habeas corpus não merece ser admitido, visto que se encontra pendente de julgamento, por esta e. 3a Turma Criminal, outro remédio constitucional, impetrado em benefício dos pacientes, tratando da mesma insurgência e que será julgado em momento oportuno. A despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, não se vislumbra alteração fático-jurídico ou fato novo que justifique a nova impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador